Tribunal: TJDFT
Processo: 0742698-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FORO. DOMICÍLIO. REQUERENTE. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL.
1. O procedimento de jurisdição voluntária para a expedição de alvará judicial não se submete ao disposto no art. 48 do Código de Processo Civil. Referido procedimento não possui litígio e nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domicílio do requerente, que possui interesse na prestação jurisdicional.
2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.
3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.